Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO AO REPELIR SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a exclusão do pagamento da verba indenizatória por danos morais ou sua redução.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Não há como acolher a tese defensiva de que o apelante agiu acobertado pela legítima defesa, porquanto não sobressai dos autos que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha ele repelido injusta agressão, atual ou iminente.
5. Recurso conhecido e desprovido.